Tribunal: STF
Processo: HC 261644
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleyton Batista Almeida, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.010.503/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.  



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 158 do Código Penal e 1º da Lei n. 12.850/2013. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o procedimento de flagrante é nulo, pois “a ação policial que culminou na prisão foi deflagrada a partir de uma encenação, na qual uma policial civil se passou por funcionária de uma instituição financeira para marcar um encontro com o Paciente”.



    Alega ainda nulidade pela quebra da cadeia de custódia, visto a “ausência de perícia e a manipulação de elementos probatórios por pessoas estranhas à investigação oficial comprometem a autenticidade e a confiabilidade das provas, tornando-as ilícitas”.



    Requer, ao final, além da liminar para soltura do paciente, a concessão da ordem para:



    “a) Reconhecer a nulidade absoluta do flagrante preparado (Súmula 145/STF), com o consequente trancamento da Ação Penal nº 1500273- 36.2025.8.26.0548 por ausência de justa causa; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, reconhecer o excesso de prazo na custódia cautelar e a violação ao princípio da isonomia, determinando o relaxamento da prisão do Paciente; 



    c) Alternativamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem adequadas e proporcionais ao caso.em liminar e no mérito, o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva, por absoluta ausência de elementos demonstrando a materialidade e, sobretudo, a imprescindibilidade da medida (art. 312 do CPP)”. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. NULIDADE. SUPOSTO FLAGRANTE PREPARADO. AMPLA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO DA CORTE LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido”. (e-doc. 20, p. 20)



    Essa é a razão pela qual se insurgem os impetrantes neste writ. 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O writ não merece ir adiante. No caso, a Corte estadual assim se manifestou (fl. 884 – grifo nosso): 



    [...] 



    No mais, não há indícios, ainda, de que tenha havido flagrante preparado. Isto porque, pelo que se depreende dos documentos acostados aos autos, não houve, por parte da vítima ou da Policial Civil que efetuou a prisão em flagrante do paciente, prévio estímulo, instigação ou sugestão para que o paciente, fosse ao restaurante do Hotel Ramada. Nota-se, a esse respeito, que o ofendido chegou ao local indicado por ele, por meios próprios e sem qualquer interferência. Sentou-se à mesa e iniciou uma conversa, detalhando sobre o esquema criminoso e afirmando que fazia parte de uma organização. Após o tempo necessário para a coleta de informações pela policial disfarçada, outros membros da equipe policial se aproximaram e realizaram a abordagem do suspeito. 



    [...] 



    Acrescente-se que o habeas corpus, dado seu rito especial e sumaríssimo, não constitui a via adequada para o enfrentamento de temas relacionados ao mérito da ação penal e prognóstico acerca de sanções penais ou regime prisional que hipoteticamente serão aplicados ao paciente se vier a ser condenado, mesmo porque demandam exame detido de fatos e provas, razão pela qual deverão ser apreciados no momento oportuno, após regular instrução criminal e manifestação das partes.



    (...)



    Como visto, o dito constrangimento ilegal não é incontroverso, perceptível ao julgador de plano, ictu oculi. Para se chegar à conclusão pretendida pelo ora agravante, seria indispensável a análise aprofundada de fatos e provas, providência que não tem espaço neste âmbito. 



    De fato, é consabido que o writ não se destina à correção de equívocos, controvérsias ou situações que, embora existentes, demandam para sua identificação e correção, o exame e consideração de matéria fática, de dados ou das provas que sustentaram o ato ou decisão impugnada (HC n. 152.792/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 22/3/2012). 



    No caso, ao contrário do que sustentou a defesa, a conclusão do Tribunal a quo foi de que não houve nenhum tipo de instigação ou induzimento, tendo o acusado agido por iniciativa própria em todos os momentos. O fato de a policial ter assumido o lugar da vítima no encontro agendado não evidencia o flagrante preparado, mas sim o flagrante esperado”. (e-doc. 20, p. 22-23, grifei)



    Destaca-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração. 



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Com efeito, na espécie, o STJ, ao negar a nulidade do feito destacou que “não houve, por parte da vítima ou da Policial Civil que efetuou a prisão em flagrante do paciente, prévio estímulo, instigação ou sugestão para que o paciente, fosse ao restaurante do Hotel Ramada”. De forma que “o ofendido chegou ao local indicado por ele, por meios próprios e sem qualquer interferência”. (e-doc. 20, p. 22, grifei)



     Desse modo, não observo constrangimento ilegal pela negativa do STJ em acolher alegação de suposta nulidade por ilegalidades no flagrante, nem na custódia das provas.



    Além disso, esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Por último, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva quanto ao alegado flagrante preparado, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente